Tribunal: TJES
Processo: 5035247-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035247-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5035247-47.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:

JOSÉ RAIMEUNDO DE OLIVEIRA DO CARMO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que os requeridos vêm realizando descontos em seus benefícios referentes a empréstimos consignados. Aduz que não solicitou, bem como não autorizou os referidos empréstimos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) DECLARAR inexistentes o contrato de empréstimo nº ADE 1506874119, retornando ao “status quo ante”; b) CONDENAR o demandado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ; c) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados pela requerida do benefício previdenciário da autora a título de pagamento do empréstimo, desde a contratação, em 14/02/2023, do contrato declarado inexistente, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir ocorrer ao longo da lide dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, todos em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, em razão da relação contratual das partes. Em relação ao BANCO BMG S.A, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que
o contrato foi regularmente celebrado, na medida em que os contratos por meio eletrônico e com o uso de reconhecimento biométrico é legal. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado suscitada pelo banco recorrente
, porquanto o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal.

5. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. No caso em comento, a recorrida foi capaz de comprovar que não anuiu com a contratação do empréstimo. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.
Assim, é irretocável a sentença objurgada que declarou nulo o contrato objeto dos autos, além da
ocorrência dos danos morais, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme os critérios da proporcionalidade e razoabilidade (Enunciado 32).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)